Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE NATUREZA MANDAMENTAL E CONDENATÓRIA. ARTIGO 85, §2o, CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. Precedentes.
2. No caso dos autos, correta a sentença que extinguiu o feito por satisfação da obrigação ante o pagamento dos honorários sucumbenciais adequado aos termos da sentença condenatória.
3. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.